Tribunal: TJSP
Processo: 3022073-68.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Roubo triplamente majorado. Preliminar. Reconhecimento de nulidade parcial da r. sentença para excluir da condenação o primeiro roubo. Fato não descrito na denúncia. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Desclassificação da conduta para receptação. Impossibilidade. Causas de aumento do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da

Ementa:
Apelação. Roubo triplamente majorado. Preliminar. Reconhecimento de nulidade parcial da r. sentença para excluir da condenação o primeiro roubo. Fato não descrito na denúncia. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Desclassificação da conduta para receptação. Impossibilidade. Causas de aumento do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima devidamente comprovadas. Penas redimensionadas. Reduzido acréscimo na terceira fase da dosimetria para 1/3. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000962727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3022073-68.2013.8.26.0224, da Comarca de Arujá, em que é apelante SIDNEY AMORIM
GRAVINA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar para declarar parcialmente
nula a r. sentença, somente em relação ao crime de roubo ocorrido no dia 14 de junho de
2013, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado praticado no
dia 26 de junho de 2013 e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reduzir a pena imposta a SIDNEI AMORIM GRAVINA para 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor
mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 2/33
Voto no 10.318
Apelação no 3022073-68.2013.8.26.0224
Comarca: Arujá
Apelante: Sidney Amorim Gravina
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação.
Roubo
triplamente
majorado.
Preliminar.
Reconhecimento de nulidade parcial da r. sentença para
excluir da condenação o primeiro roubo. Fato não descrito na
denúncia. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas.
Condenação mantida. Desclassificação da conduta para
receptação. Impossibilidade. Causas de aumento do concurso
de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
da vítima devidamente comprovadas. Penas redimensionadas.
Reduzido acréscimo na terceira fase da dosimetria para 1/3.
Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 1.123/1.150, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que SIDNEY AMORIM GRAVINA foi
condenado à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, fixados no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 157, § 2.o,
incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código
Penal. Foi deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
O apelante foi absolvido da imputação relativa ao crime do artigo 288
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 3/33
Processo Penal.
O corréu Sinval Messa Rodrigues Silva foi absolvido de todas as
imputações que lhe foram feitas, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu Sidnei apelou, suscitando, preliminarmente,
nulidade do feito por violação ao princípio da identidade física do juiz e por
ausência de correlação entre a denúncia e a sentença. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação da conduta para receptação culposa; b) a fixação da pena-
base no mínimo legal e; c) o afastamento das causas de aumento (fls.
1197/1206).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 1209/1221) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1223/1228), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Rejeita-se a preliminar de violação do princípio da identidade física
do juiz.
Por primeiro, verifico que a colheita da prova oral foi realizada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 4/33
carta precatória, inclusive, os réus foram interrogados em Comarca diversa
daquela na qual tramitou o feito ora examinado. Dessa forma, ainda que a r.
sentença tenha sido proferida por juíza diversa daquela que havia
determinado as diligências no curso da ação penal, a defesa não comprovou a
ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da prolação de sentença por
Magistrado diverso.
Ressalto que o sistema das nulidades processuais se funda na máxima
“não há nulidade sem prejuízo” (artigo 563 do Código de Processo Penal).
Ao interpretar esse dispositivo, o C. Supremo Tribunal Federal fixou
posicionamento de que, independentemente de a nulidade ser absoluta ou
relativa, há necessidade de demonstração do prejuízo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR
E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ARTIGO
240, §§ 4o, 5o E 6o, IV DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NOMEAÇÃO
DE ADVOGADO DATIVO. CORRÉUS. COLISÃO DE DEFESAS.
NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA,
ABUSO
DE
PODER
OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração
de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a
nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção. (...). (HC 132149 AgR, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 14-06-2017 PUBLIC
16-06-2017).
É, também, entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, dependendo,
portanto, de comprovação do prejuízo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 5/33
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO
DE
PRONÚNCIA.
IDENTIDADE
FÍSICA
DO
JUIZ.
POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, na
dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como
garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5o, LV, da Constituição
Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais,
o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum
acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou
julgado sem defensor".
3. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla
defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de
Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo
exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de
uma justa pena em face do decreto condenatório proferido",
assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das
atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em
cada ato processual os princípios basilares que permitem a
conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para
condenar o réu".
4. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a
qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas
positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
desta Corte Superior, no sentido de que, não há falar em
nulidade do processo, uma vez que, o princípio da identidade
física do juiz não é absoluto, podendo ser relativizado, e, na
hipótese dos autos, não restou demonstrado prejuízo ao
impetrante, pronunciado por juiz distinto do que presidiu as
audiências em razão de férias.
[...]
7. Habeas corpus não conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 6/33
(HC 403.182/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019)
Por outro lado, assiste razão à Defesa no que tange à alegação do
julgamento extra petita.
Verifica-se da denúncia que não se encontra descrito o crime de roubo
ocorrido no dia 14 de junho de 2013. Há apenas menção desse delito à fl.
03d:
“Nada obstante, SIDNEI também se desincumbiu, em uma das
condutas criminosas perpetradas pela quadrilha (ocorrida em 14 de junho de
2013, por volta das 08h30min, na cidade de Guarulhos, conforme boletim de
ocorrência cuja cópia encontra-se acostada a fls. 94/96), da tarefa de
abordar, armado, o motorista de um caminhão que transportava bobinas de
aço exigindo-lhe a entrega do veículo e da carga metálica sendo,
posteriormente, reconhecido pela vítima de tal roubo (fls. 102/103).”
Acresça-se que, na capitulação jurídica do fato, o subscritor da
denúncia aponta o cometimento do crime associação criminosa e um roubo,
exclusivamente.
Não houve, outrossim, aditamento à denúncia.
As alegações finais do Ministério Público às fls. 661/673 somente se
referem aos fatos do dia 26 de junho de 2013, mencionando o roubo ocorrido
no dia 14 de junho para simplesmente - fundamentar a condenação pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 7/33
crime de associação criminosa:
“Pesa ainda em seu desfavor, o reconhecimento pessoal realizado
pela vítima Irineu dos Santos Filho (RDO n. 4575/2013
fls.
94/96 e mídia de fls. 302), como a pessoa que lhe rendeu, valendo-
se de arma de fogo, para subtrair seu caminhão e duas bobinas em
14.06.13, com o mesmo modus operandi utilizado no ilícito que
deu ensejo ao presente expediente.
Sobre estes fatos, aliás, em que pese terem sido investigados em
inquérito policial iniciado junto à Delegacia de Guarulhos,
implicam SIDNEI negativamente também nestes autos, pois
comprovam que ele fazia parte até sua prisão de quadrilha
organizada e especializada em roubos de cargas e bobinas de aço.
Sobre o roubo do dia 14.06, ficou comprovado que SIDNEI foi
além da conduta praticada em 26.06, tendo inclusive levado as
bobinas subtraídas à empresa Steel Pack para beneficiamento, mas
desta vez valendo-se de nota fiscal da empresa BRA Com. de Aço
Ltda., de sua propriedade, conforme informado pela testemunha
Andrea Vilas Boas Basilio.”
Ocorre que, mesmo assim, a digna Juíza de origem proferiu sentença
condenatória quanto ao roubo do dia 14 de junho de 2013, sob os seguintes
fundamentos (fl. 1140):
“Em que pese a acusação tenha apenas apontado concurso material
entre um roubo e o crime de quadrilha, e não em relação a dois
roubos e a quadrilha, é certo que narrou na denúncia a prática de
dois roubos e o réu respondeu perguntas e se defendeu durante a
instrução acerca de ter cometidos roubos, na forma do art. 71 do
Código Penal. Portanto, não há nenhuma afronta ao contraditório e
ampla defesa.”
Evidente que houve cerceamento de defesa, pois o réu não pôde se
defender adequadamente em relação à acusação de cometimento de crime de
roubo no dia 14 de junho de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 8/33
Ainda que durante seu interrogatório tenha sido indagado a respeito
do primeiro roubo, as demais testemunhas somente foram ouvidas quanto ao
delito do dia 26 de junho de 2013, salvo quanto a Irineu, o motorista que
conduzia o caminhão roubado no dia 14 de junho de 2013 que, inclusive, não
foi ouvida como vítima e sim, como testemunha.
Desse modo, não pode o réu ser surpreendido com uma sentença
condenatória sobre fatos que não estavam devidamente descritos na denúncia
com todas as suas circunstâncias.
Aliás, o roubo do dia 14 de junho de 2013 foi praticado na Comarca
de Guarulhos, onde foi lavrado o respectivo boletim de ocorrência, de modo
que paira, inclusive, questionamento sobre a competência do Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Arujá para julgamento desse delito. Não há notícia
nos autos acerca do inquérito policial instaurado para apuração desse crime.
Tampouco, se o Juízo de uma das Varas Criminais da Comarca de Guarulhos
teria praticado algum ato decisório para aferir a competência pela regra da
prevenção (artigo 71 do Código de Processo Penal).
Nesse sentido confira-se o posicionamento de Renato Brasileiro de
Lima:
“A sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso
descrito na denúncia ou queixa, não podendo dele se afastar, sendo
vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do pedido- v.g.,
reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não
conste da peça acusatória-, nem tampouco ultra petita, leia-se,
além do pedido- por exemplo, reconhecendo qualificadora não
imputada ao acusado-, sob pena de evidente afronta ao princípio da
ampla defesa, do contraditório e, até mesmo, ao próprio sistema
acusatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 9/33
Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o
provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte,
em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença
não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora,
já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do
acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa
petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa,
comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade
delituosa.
A inobservância ao princípio da correlação entre acusação e
sentença dará ensejo ao reconhecimento de nulidade absoluta do
feito, porquanto haverá violação a preceitos constitucionais como
os da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 5. ed.
Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 1553)
Logo, de rigor a anulação parcial da r. sentença, somente quanto ao
crime de roubo praticado no dia 14 de junho de 2013, em que é vítima Irineu
dos Santos Filho.
A anulação da sentença quanto ao fato ocorrido no dia 14 de junho de
2013 não impede que o Ministério Público adote as providências necessárias
para viabilizar a instauração de nova ação penal, mediante o oferecimento de
denúncia que atenda ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
Passa-se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) no dia 26 de junho de 2013, por volta das 09h, na Rodovia
Presidente Dutra, altura do KM 199, próximo ao estabelecimento
de nome fantasia Rancho da Pamonha, nesta cidade e vara distrital,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 10/33
três inindetificadas pessoas subtraíram, para si e para os ora
denunciados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
armas de fogo, contra João de Paulo, o caminhão Mercedes-Benz,
L 318, placa MUF 6012, pertencente a retro mencionada vítima,
bem como a carga que tal veículo transportava, qual seja, uma
bobina de aço de aproximadamente 13,850Kg (treze mil, oitocentos
e cinquenta quilogramas), pertencentes à empresa Pires do
RioCitep Comércio e Ind. de Ferro e Aço Ltda., avaliada em R$
30.000,00 (trinta mil reais), sendo certo que, durante a conduta
delitiva, os agentes criminosos mantiveram a vítima da grave
ameaça em seu poder, restringindo-lhe a liberdade de locomoção.
Consta por fim que SIDNEI AMORIM GRAVINA e SINVAL
MESSA RODRIGUES SILVA, respectivamente qualificados a
fls. 117 e 121 concorreram para a prática do crime patrimonial
supra mencionado.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/08); pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl.
98/99 e 104); pelo auto de avaliação (fls. 126/127); e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A testemunha Andréia Vilas narrou em seu depoimento judicial que
trabalha numa empresa que recebe mercadorias e corta na medida que é
pedida. Disse que as empresas BRA e BBT eram clientes há dois anos da
Steel Pack e sempre foi tudo certo e com nota. Disse que num dia chegaram
bobinas com nota e depois a polícia chegou dizendo que era proveniente de
roubo aquela mercadoria. Afirmou que a polícia conferiu as notas e todos
foram a delegacia. Informaram que era produto de roubo e nada mais
falaram. Disse que a polícia lhe contou que a placa do caminhão foi rastreada.
Narrou que sempre recebeu pagamentos certos das empresas, pagando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 11/33
corretamente e enviando sempre material com nota afirmou que isso foi a
primeira vez que ocorreu. Disse que tinha contato com o Sidnei e com outro
rapaz, cujo nome não se recorda. Narrou que não conhece Sinval.
A testemunha Irineu, vítima de roubo ocorrido no dia 14/06/2013,
narrou em seu depoimento judicial narrou que foram apresentados dois
rapazes na audiência, um de camiseta branca e um de camiseta xadrez.
Reconhece o rapaz de camiseta branca como aquele que praticou o roubo.
Sidnei é o que está de camiseta branca. Nunca viu o rapaz de camisa xadrez.
Narrou que conduzia um Ford Cargo, placa DTB 5602 e a ação criminosa foi
em local próximo à Dutra. O rapaz de camiseta branca subiu no veículo com
arma dizendo "perdeu, perdeu". Depois recebeu ligação da delegacia de
Guarulhos para reconhecer a carga, mas estava diferente, pois carregava
bobinas e mostraram para ele as mesmas características, mas estava em chapa
e não em bobinas. Após, reconheceu o individuo, que era o mesmo que
estava naquele dia. Afirmou que o Sidnei se aproximou dele no roubo e como
estava com o caminhão pesado e subindo rampa, chegando na empresa. Uns
50 metros antes de chegar o réu Sidnei lhe abordou armado. Foi levado para
um lugar em Itaquá e o réu estava num veículo corsa vermelho com mais três
individuos. Narrou que viu apenas o réu com a arma e os outros estavam com
moletom. Disse que os fatos ocorreram no ano de sua oitiva, em data que não
se recorda, entre junho e julho. Afirmou que a empresa onde deixaria a carga
era numa estrada municipal em Guarulhos. Nesse dia levaram toda a carga e
o caminhão. Foi encontrado o veículo em frente ao Parque São Jorge, no
mesmo dia. A carga não estava no veículo. Quando foi abordado estava só e
foi liberado após seis ou sete horas, em Itaquaquecetuba. Acionou o 190 e o
delegado disse que deveria ser feita a ocorrência em Guarulhos. Depois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 12/33
recebeu telefone do encontro do veículo, indo lá com o proprietário, da
empresa. Fazia a entrega para a empresa Quantum Steel. Disse que viu o
rosto dos outros três roubadores. Afirmou que depois que foi libertado, fez o
reconhecimento cerca de 24 horas depois. O reconhecimento foi feito no
distrito que fez o resgate da carga. Disse que na ocasião do roubo as pessoas
não cobriam o rosto, apenas um deles usava boné da Quiksilver. A única
preocupação era tampar a placa do veículo. Afirmou que era liberado para
urinar, por causa de medicação que toma, e eles se preocupavam que ele visse
a placa. Afirmou que foi avisado pela polícia para realizar o reconhecimento
da carga e ela tinha mudado de característica. Reconheceu Sidnei e não
Sinval. O Sidnei, no roubo, apareceu ao seu lado esquerdo quando estava
com baixa velocidade. Ele andava, atravessando a rua e depois veio falando
“perdeu, perdeu, desce”. Ao invés de descer, o réu Sidnei entrou ao seu lado
e tomou a direção, depois estava um veículo mais a frente aguardando. Esse
era o carro vermelho, celta ou corsa. O carro não interceptou a frente do
caminhão. Declarou que o seu veículo não consegue dar velocidade maior.
Não viu apreensão de armas e nada lhe disseram sobre isso. O roubo ocorreu
em torno de oito ou noves horas, quando chegava na empresa. Tem certeza
absoluta que reconheceu o acusado Sidnei, pois ele foi quem lhe roubou.
Na data do reconhecimento o delegado apenas lhe disse que acharam uma
carga parecida com a que foi dele roubada e depois reconheceu o acusado
Sidnei, Sinval estava no local e não foi reconhecido. Tinham seis indivíduos,
todos com números. Na delegacia e em juízo não reconhece Sinval.
A testemunha Juliana Lopes Pereira narrou em seu depoimento
judicial (fl. 369) que o réu Sidnei trabalha com caminhão e vê ele saindo para
trabalhar pela manhã, com carro normal. Ficou surpresa com a prisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 13/33
Sidnei e nunca viu polícia na casa do acusado. Disse que o acusado tem um
palio ou corsa cinza.
A testemunha Roberto Palhares Passos, ouvido em juízo à fl. 414,
policial, narrou em juízo que foi acionada pela empresa de rastreamento, pois
teria um caminhão abandonado, produto de roubo. Foram até o local e
identificaram como sendo produto de roubo e ele estava vazio. A empresa de
rastreamento disse que o caminhão ficou num endereço após o roubo por um
tempo de duas horas. Afirmou que o motorista tinha ficado sem contato por
umas três horas, pois estava em cativeiro. Narrou que o local em que ficou o
caminhão após o roubo era ficava no Parque Novo Mundo, divisa com
Guarulhos e ali havia uma empresa que corta bobinas em chapas. Em contato
com os funcionários, foi informado que o caminhão tinha ido lá e levou a
bobina. Afirmou que o cliente da empresa, desde 2010, levava produtos
brutos para fazer a chapa. Tinha uma chapa pronta lá para ser retirada e outra
tinha sido entregue. Aduziu que fizeram novo contato com eles e pediram que
informassem quando a pessoa fosse retirar a chapa já pronta. Uma moça da
empresa chamava Andreia e ela disse que negociava com Sidnei, que
negociava como empresa por causa da necessidade de ter nota fiscal. A
bobina que estava lá era a mesma do caminhão roubado, pois o rastreamento
disse que o caminhão estava lá. Na bobina tem uma pintura com o número e
disseram que era a mesma. Não se recorda se esse número estava na nota
fiscal. Afirmou que tinha como verificar que em razão do peso exato também
e o número sabem que a origem da bobina. Narrou que não se recorda da data
de entrega de bobinas anteriores entregues e conseguiram levantar um outro
boletim de ocorrência de um roubo de outras duas bobinas. Disse que a
bobina foi cortada e estava pronta para levar até o local de entrega e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 14/33
motorista disse que Sidnei pediu para entregar em determinado endereço.
Foram até o local com o motorista e Fauzi entrou na empresa e depois
chamou que os outros policiais também entrassem. Sidnei confirmou o
pedido de entrega da bobina. Disse que depois apareceu Sinval e era sócio,
dizendo que nada sabia dos fatos. Afirmou que Sidnei de pronto confessou
que era produto de roubo mas que Sinval nada sabia. Os dois foram para a
delegacia. Narrou que a vítima reconheceu sem dúvida o Sidnei como o autor
de um dos roubos, mas não do caminhão abandonado e sim do roubo
anterior. Em relação aos roubos, a vítima disse que eram alguns roubadores,
que retiraram da boleia e colocaram no carro. Não se recorda se foi
mencionado uso de arma. Narrou que Sidnei não confessou envolvimento
com roubo, mas que sabia que era produto de origem ilícita. Contou que
Sidnei admitiu que sabia da origem ilícita das duas bobinas. Narrou que
nunca tinha visto os acusados antes dos fatos. Afirmou que a empresa onde
foi feita a abordagem era ativa, com funcionários, materiais e com
funcionamento normal. Disse que na abordagem policial, Sinval se
surpreendeu e agiu de forma diferente de Sidnei, mostrando-se indignado.
Narrou que essas posturas e manteve na delegacia, onde Sinval não admitiu o
delito. Afirmou em poder de Sidnei não foi encontrado arma ou toca ninja.
Constatou que Sidnei tinha uma empresa, BRA, mas não sabe dizer se foram
até o local. Não conseguiram identificar demais membros da quadrilha. No
local e para a autoridade policial o réu Sidnei admitiu que sabia a origem
ilícita do produto.
A testemunha Fauzi Prates El Kadri narrou em seu depoimento
judicial (fls. 414) que atendeu ocorrência de que uma empresa de
rastreamento verificou que o caminhão roubado estava próximo da rodovia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 15/33
Fernão Dias. Era um Mercedes Benz azul. Disse que manteve contato com a
empresa de rastreamento, que falou que havia uma ou duas bobinas de aço e
depois a empresa de rastreamento disse que tinha um local no qual o
caminhão ficou parado, no Parque Novo Mundo. Essa empresa
transformava bobina em chapa. Entraram na empresa e tinha centenas
de bobinas lá, em conversa com Andreia e Antonio, eles reconheceram o
caminhão e falaram que o Sidnei, através da BBT Metais, levou a bobina
para desdobrar em metais e já era cliente da empresa. Disse que Sidnei
sempre pedia urgência à empresa, como dito por Andreia. Essa empresa
na qual recebeu a bobina estava de boa-fé e os seus funcionários disseram
que antes, duas outras bobinas, tinham sido levadas para serem
beneficiadas. Afirmou que a empresa estava carregando o caminhão e o
motorista tinha falado com Sidnei, que dizia para onde levar a mercadoria,
que era na empresa de Sinval. Se passou como ajudante e entrou na empresa
de Sinval. Afirmou que Sidnei não apareceu na hora e falaram que só
descarregaria quando Sidnei aparecesse para pagar o frete. Disse que depois
Sidnei chegou e foi-lhe dada voz de prisão. Disse que Sidnei confessou os
fatos e quando Sinval chegou, ficou assustado e indignado, falando pra
Sidnei mostrar a nota fiscal. O Sidnei confessou que era de origem ilícita. O
réu Sidnei usava nota para fazer o transporte. O Sidnei disse que se passava
como sócio e ninguém reconhecia Sinval mercadoria como sendo da empresa
dele, pois achava que Sidnei estava adquirindo da grande siderúrgica,
colocando valor em cima como intermediário e passando para ele. Afirmou
que não sabe porque Sinval não comprava direto na Siderúrgica. A BRA era
do Sinval e a BBT do Sidnei. A empresa do Sidnei nada tinha e na empresa
de Sinval era uma empresa normal, com escritórios, funcionários e que
funcionava a pleno vapor. Afirmou que foi verificada outra ocorrência no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 16/33
mesmo modus operandi dias antes, com motorista retirado e referente a
bobina. Esse motorista reconheceu o Sidnei como quem participou
efetivamente do roubo, pois o viu sem sombra de dúvidas. Sidnei negou ter
participado do roubo e não falou quem entregava bobinas a ele. Nunca tinha
visto os acusados e sabe que houve emprego de arma de fogo. Disse que a
bobina tinha nota fiscal de R$ 27.000,00 e o valor da chapa beneficiada era
de 20% a 30%. Sinval disse que comprava a mercadoria da empresa de
Sidnei, por ser revendedor da mercadoria. Disse, após, que pode ter
confundido os nomes da empresa BBT e BRA. Afirmou que a empresa de
Sinval tinha funcionários uniformizados e havia empilhadeira no local.
Quando Sinval chegou ao local o Sidnei já estava algemado e Sidnei
confessou a todos que a mercadoria era roubada. Afirmou que Sinval falava
que não sabia que a mercadoria era roubada e todos que tinham contato com
a bobina falavam do Sidnei. Não estiveram na empresa BRA, que fica no
bairro do Imirim, em São Paulo. Aduziu que outros integrantes do roubo não
foram identificados.
A testemunha João de Paulo, ouvida em juízo (fl. 425), declarou que
conduzia um caminhão Mercedes Benz azul. Foi abordado por dois veículos,
com uns sete indivíduos. Eram quatro num Astra e três em outro carro.
Narrou que mandaram que ele encostasse e falavam “perdeu perdeu”,
mostrando uma pistola. Disse que rodaram com ele pela Dutra e o colocaram
deitado no carro. Disse que só foi retirado na mala por volta das 14 horas,
afirmou que passou “um aperto” que nunca passou na vida. Narrou que não
sabe pra onde foi o caminhão e o que fizeram com a carga roubada. O
caminhão depois estava na delegacia. Narrou que a empresa tinha sistema de
rastreamento. Contou que não soube de outro crime praticado pela quadrilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 17/33
As pessoas que o abordaram estavam encapuzadas. Na delegacia não fez
reconhecimento pessoal de indivíduos e nem foi intimado para isso. Afirmou
que também não reconheceu carga. Afirmou que a carga foi vendida e quem
foi buscar a carga foi o advogado da Seguradora e da Pires do Rio. Aduziu
que falaram no roubo que se ele levantasse a cabeça colocado em outro carro
e o caminhão subiu. Não sabe dizer quem estava na condução do caminhão,
pois falavam que se ele olhasse seria morto.
A testemunha Camilo Lélis Martins declarou em seu depoimento
judicial (fls. 498/503) que trabalha com sinistro de roubo de carga. Não
conhece os acusados e não prestou depoimento na delegacia. Afirmou que
lembra que a carga iria para corte e foi na delegacia apenas para pegar a carga
que lá estava, pois lhe foi entregue depois da apreensão. Afirmou que o
pessoal da Steel disse que tinham deixado uma bobina lá, com nota fiscal, a
qual seria cortada. Narrou que a bobina era da empresa Pires do Rio e foi
realizar o desembaraço na delegacia.
A testemunha Tiago Ventura Gomes, ouvido como testemunha,
declarou em juízo que foi contratado para entregar a bobina, já cortada, na
Steel Park para a BBT, pois realizava fretes. Disse que foi contratado por
Vanderlei e que os policiais foram juntos. Viu a abordagem policial e os
policiais queriam saber onde seria entregue a carga, pois quando chegaram
disseram que a carga era roubada e que ele tinha que falar para onde seria
levada, falou e eles foram junto. Disse que quando chegaram em Cumbica, os
policiais “pegaram” o Sidnei, pois ele que recebeu a carga. Narrou que
quando os policiais disseram quem receberia a carga, ligou para Sidnei e ele
falou que era na BBT. Afirmou que Sidnei o contratou para o transporte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 18/33
mercadoria e se confundiu quando valou Vanderlei, pois era Sidnei. O réu
Sidnei foi “pego” dando o dinheiro do frete a ele. Na Steel Park a polícia
disse que a nota era fria e a nota era da BBT. O frete custou R$ 250,00, mas
não recebeu e ficou com o caminhão preso por uma semana. Não conhece o
réu Sinval. Afirmou que não conhecia Sidnei antes e estava acostumado a
entregar na Steel, para outra empresa. Disse que um dos policiais foi na
cabine do caminhão se passando por ajudante.
A testemunha André Gomes dos Santos narrou em seu depoimento
judicial (fls. 541/546) que conhece o réu Sinval, pois ele já fez serviços de
serralheria com ele e o galpão onde está instalada a empresa dele é de sua
propriedade. Afirmou que o réu lhe pagava aluguel mensal de cinco mil e
quinhentos reais, possuindo funcionários uniformizados. Sustentou que
efetivamente existia uma empresa no galpão e que não sabe se o réu tinha
sócios. Declarou que nunca viu Sidnei e pelo o que sabe o acusado Sinval é
pessoa honesta, nunca tendo problemas com ele. Afirmou que a empresa não
aparentava ser de fachada, pois sempre havia pessoas trabalhando e máquinas
funcionando. Disse que o acusado sempre pagou corretamente o aluguel e
não havia recibos de pagamentos, apenas contrato de locação, que deveria ter
mais de dez anos. Disse que não fazia recibos de pagamento de aluguel, pois
sempre tratava com Sinval e nunca teve problemas, pois ele lhe pagava com
cheque da empresa dele. Sustentou que a locação do galpão ao réu Sinval
perdurou até 2013, encerrando quando ocorreu o problema. O galpão se
localizava em Cumbica. A firma ficou funcionando com os familiares do
acusado à frente por uns três ou quatro meses. Depois encerrou e lhe
devolveram a chave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 19/33
A testemunha Ana Eveliny da Silva Soares foi ouvida em juízo
(fls.547/551) e declarou que conhece os dois acusados. Disse que trabalhou
na empresa de Sinval, BBT Metais, sendo a sede em Cumbica. Narrou que
trabalhava como secretária, com contas a receber e a pagar, com as
movimentações de pagamentos a serem feitos, atendendo telefone e acabava
fazendo de tudo um pouco, por ser a empresa pequena. Afirmou que nunca
verificou nenhuma irregularidade nos pagamentos feitos e notas, enviando
para a contabilidade. Disse que trabalhou na empresa por seis meses, entre
janeiro a junho ou julho de 2013. Afirmou que Sidnei comprava e vendia pela
empresa, mas não estava li todo dia e que era registrada na empresa. Aduziu
que a empresa BBT tinha funcionários, estoque, tudo funcionava de forma
normal, com entrada e saída. Disse que Sidnei ira cerca de três vezes na
semana na empresa BBT, mas não ficava ali todo dia e que as tratativas dele
eram com Sinval.
A testemunha Silvio Eiko Sushiken narrou em seu depoimento
judicial (fls. 552/559) que era contador da empresa de Sinval, mas não
conhece Sidnei. Narrou que permaneceu como contador da empresa entre
agosto de 2010 a abril de 2014, sendo sócios de Sinval Adriana e Ana Paula.
Disse que Sinval ingressou como sócio em junho de 2012 e que, pelo o que
sabe, a empresa era idônea, pois se fosse de fachada nem teria trabalhado
nela. Afirmou que nunca soube de mercadoria roubada e que efetuavam as
compras e vendas com notas que todo mês recebia e escriturava. Disse que a
fiscalização do Estado sempre foi feita e que não tinha nada que desabonasse.
Narrou que as compras eram registradas em escrituração normal e que não
teve nenhum caso de questionamento. Os tributos eram apurados e enviados
para os clientes, normalmente. Narrou que a vida da empresa era ativa e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 20/33
tinha boa movimentação, sendo pagos os impostos e que já visitou a empresa,
a qual tinha funcionários, máquinas, e estava com operação normal. Narrou
que não viu irregularidades e que foi transferido para outro escritório, mas
tem todo histórico guardado, disse que nada havia de ilícito e que Sinval era
pessoa que sempre honrava seus compromissos. Disse que nunca foi
procurado por Sidnei, não o conhecendo e que não foi procurado para realizar
alteração social das empresas BBA e BBT.
A testemunha Antonio Fabio da Silva declarou em seu depoimento
judicial (fls. 560/563) que a bobina chegou na Steel Park e foi descarregada
na BBT, conhecendo o caminhão Mercedes Benz Azul, que foi o que
descarregou na Steel Park, onde trabalhava. Afirmou que não viu quem
conduzia o caminhão, mas nele estava apenas o motorista. Contou que
quando a polícia chegou ao local disseram que o caminhão era rastreado e
que a carga era roubada. Afirmou que lhe foi apresentada uma nota fiscal e
que estava tudo certo. A polícia apreendeu a bobina e nunca tinha visto o
caminhão ou o motorista.
A testemunha André Henrique Messa narrou em seu depoimento
judicial (fl. 581) que conhece Sinval há cerca de 25 anos. Narrou que era
fornecedor de aço para Sinval e ele tinha a empresa BBT. Afirmou que a
empresa do Sinval transformava a bobina. Narrou que manteve a relação
comercial com Sinval por uns três anos, indo fisicamente na empresa dele.
Não tem ciência de que o acusado Sinval recebia mercadoria roubada. Vendia
a bobina para Sinval e ele transformava em pequenos sublotes para outros
clientes. Sinval tinha, por exemplo, construtoras e serralherias pequenas
como clientes. Narrou que o nome Steel Park não lhe é estranho, mas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 21/33
conhece. Beneficiamento é a transformação do aço. Disse que o acusado
Sinval tinha máquinas de fazer esse beneficiamento. Não conhece o Sidnei.
Sinval sempre teve atividade idônea, dando nota e pagando impostos. A
empresa de Sinval não era de fachada, pois via seu material lá sendo
beneficiado, havia sede própria, galpão e funcionários operando. Disse que
frequentava o local da fabrica de Sinval por causa do crédito e negócios que
faziam. Não sabe a relação entre Sinval e Sidnei. Disse que mantinha relação
comercial com Sinval desde aproximadamente 2010. Abriu sua empresa em
2008 e depois o réu Sinval abriu a dele. Narrou que o réu não tinha um corsa
prata ou um Astra, tendo uma Dodge Ram preta e um Honda Fit.Sinval não
trabalhava à noite e era bem de vida e depois teve sérios problemas
financeiros.
A testemunha Rogério José de Souza narrou em seu depoimento
judicial que (fls. 587/591) que conhece Sidnei desde criança e que não
conhece Sinval. Narrou que Sidnei é pessoa trabalhadora e que ele trabalha
numa empresa de aço em Guarulhos, como funcionário, pelo o que sabe.
Narrou que nunca viu o acusado Sidnei armado e que ele é casado e tem
filhos.
A testemunha Ricardo Alexandre da Silva declarou em seu
depoimento judicial (fls. 592/596) que conhece o acusado Sidnei há 20 anos e
que ele é trabalhador. O acusado lhe disse que foi preso porque acharam algo
na firma em que trabalhava. Não conhece nada que desabone a conduta de
Sidney. Afirmou que enquanto o acusado Sidnei esteve preso, não foram
policiais até a sua casa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 22/33
A testemunha Ronaldo Aragão Santos foi ouvido em juízo (fl. 618) e
narrou que foi advogado da empresa BBT. Afirmou que inicialmente foi
advogado do Sinval no início desse fato. Afirmou que conhece Sinval há
cerca de dez anos e com a empresa BBT trabalhou por uns três anos. Disse
que nada sabe a respeito de mercadoria roubada e roubo. Sinval é pessoa boa
e nada sabe que desabone sua conduta. Sidnei era representante comercial de
Sidnei e nada sabe que desabone a sua conduta. Disse que advogou para a
empresa do Sinval desde o começo da empresa, havendo Adriana como sócia
também. Sinval adquiriu cotas depois da formação da empresa, em torno de
2011. Narrou que a empresa não é de fachada, pois advogou para a empresa e
existia vários processos, cobrava a entrega de mercadoria e pode dizer que
tinha contador, notas fiscais e a empresa comprava de empresas idôneas e
vendia. Indicou empresas idôneas que vendiam para a BBT. Disse que nunca
viu policiais procurarem Sidnei por qualquer motivo. Afirmou que não sabe
se Sidnei abriu na região da casa verde uma empresa. Narrou que a sede da
empresa do Sinval é em Cumbica.
O réu Sidney Amorim Gravina narrou em seu interrogatório judicial
que desconhece e nunca participou de crime. Disse que nunca teve arma ou
toca ninja. Disse que trabalha no ramo e revende matéria prima. Afirmou que
possui a empresa BRA e atua com a compra e venda de matéria prima. A
empresa BBT metais cortava chapas de metal. Um rapaz lhe ligou e ofertou o
material, comprando, pois ele deu um prazo de pagamento mais longo e o
preço era o normal de mercado. Trabalha há 15 anos no ramo de metais e por
causa do ocorrido saiu do ramo, vendendo a sua empresa. A nota da bobina
era da BBT pois no ato que comprou, ofertou para o Sinval, para vender a
ele, sendo que negociava com ele. Pediu para fazer a nota na BBT para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 23/33
agilizar a venda, pois os clientes querem rapidez quando compram. Aduziu
que não conhecia o motorista do caminhão João de Paulo e que a empresa
Steel Pack já fazia negócio e mandava material para eles processarem. Sinval
soube da mercadoria que repassaria pra ele. Compra e venda mercadoria e
ofereceu pra Sinval, que aceitou, mas ele não sabia da nota fiscal que foi
mandada pra steel Pack, emitida pelo funcionário Júlio, que era funcionário
do Sinval. O valor da bonina era de R$ 2.020,00, salvo engano e foi oferecido
por Beto. Disse que o Beto deve ter pegado seu telefone com alguém, e ligou
ofertando a bonina. Ele deu a oportunidade de pagar em 30, 60, 90 dias e
quando fosse entregar o cheque com ele, pegaria a nota fiscal. Disse que só
fez a intermediação. No dia da entrega do cheque e retirar a nota fiscal, foi
preso. A bobina estava na Steel Pack, onde seria processada, e foi apreendida.
Beto que levou pra lá, pois disse que entregaria a mercadoria. Desconhece de
quem são os veículos Corsa e o Astra. Desconhece o fato de ter sido
reconhecido por uma vítima de roubo. Declarou que faz a negociação por
telefone, sem ver notas, pois as pessoas sabem que vc compra e produz algum
tipo de matéria-prima, ligando pra sua empresa. Fabrica calhas e rufos na sua
empresa e a BRA faz revenda de materiais. Não é sócio da BBT, conhece
Sinval há muitos anos e para ele vendia material, assim como para clientes de
Sinval. A BBT era indústria de corte e dobra, produzindo perfis. Disse que à
época dos fatos tinha a empresa há 03 anos e ficava em São Paulo. Fazia
negócios em Arujá e Guarulhos, assim como em todo Brasil. Afirmou que o
rapaz ligou e ofertou o material, comprando. Nunca teve problema com a
empresa Steel e ele entregou no mesmo dia. Usou a nota da BBT pois já tinha
vendido a mercadoria pro Sinval, mas sem ele saber fez a nota. Sinval ia
dobrar e cortar a bobina e depois entregaria ao seu cliente. Entregaram na
Steel porque ela faz o beneficiamento da bobina. Foi a primeira vez que fez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 24/33
negócio com Beto e não tem outros dados dele. Narrou que a empresa Steel
Pack faz o corte da bobina. Com essa empresa fez negócios por uns cinco
anos. A BRA e BBT são empresas distintas. Disse que depois de sua detenção
policiais não foram à BBA e não soube de perícia realizada ou de
documentos apreendidos pela polícia. Narrou que armas e demais
instrumentos de crime não foram localizados na sua residência, residindo no
local há 25 anos. Conheceu Sinval trabalhando no negócio. Disse que não
tem provas contra ele, nunca pegou numa arma de fogo, sempre trabalhou no
mesmo ramo e disse que ficou triste como a investigação foi conduzida, pois
nunca tinha ficado preso e hoje toma cuidados maiores para comprar
mercadorias. A Steel faz o beneficiamento da matéria prima, não a
comprando. O beneficiamento é cortar em chapa ou rolo a bonina. Depois
vende essa peça pra BBT, que fabrica o perfil. O mesmo cliente que vendeu,
BBT, venderia o produto a outra pessoa, o que é pratica normal no mercado.
O ramo é distinto, das empresas. Afirmou que trabalhava na empresa de
Sinval como comprador e vendedor, ganhando comissão. Disse que o
negócio que fazia ganhava comissão, não havendo salário e demais direitos.
Como conhecia Sinval há muito tempo, vendia a mercadoria de forma mais
ágil para não perder pedidos, emitindo as notas. Sobre Sinval ter falado que
compraria na semana seguinte, disse que sem o conhecimento dele emitiu a
nota e mandou para a Steel Pack. Em relação ao dia 14 e 26 ele não tinha
conhecimento.
O réu Sinval Messa Rodrigues Silva narrou em seu interrogatório
Judicial que soube dos fatos só quando foi pra delegacia, como testemunha
do Sidnei. Disse que é proprietário da empresa BBT e o réu Sidnei comprava
e vendia materiais. Afirmou que disse para Sidnei que na semana seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 25/33
adquiriria o material e não tinha conhecimento da emissão da nota. Não
conhece Beto. Afirmou que não tinha comprado o material e só quando chega
confere, pois isso que nesse caso não teve conferência. Não encaminhou a
nota fiscal da Steel Pack e algum funcionário fez isso a pedido de Sidnei, de
nome Júlio. Júlio não confirmou e Sidney disse isso, foi detido e não
perguntou ao funcionário. Nunca mais falou com ele, que foi demitido e não
tiveram mais contato. Afirmou que Sidnei disse que tinha um material em
chapa com preço bom e com bom prazo de pagamento, falando a ele que na
outra semana pegaria o material. Aduziu que o material teria nota, pois só
compra material com nota fiscal, pois senão não funciona, por se rã empresa
do lucro real. Estava adquirindo chapa para cortar e dobrar, o que seria feito
nesse caso, para fabricar perfil, que é o que sua empresa fazia. Disse que não
tem responsabilidade pela emissão na nota e não falou dele na delegacia
porque não sabia. Soube dos fatos no dia em que Sidnei foi preso e até então
não sabia de nota. Ia comprar o material na semana seguinte. Afirmou que
não negociava diretamente com a Steel. Afirmou que ia comprar a bonina da
empresa do Sidnei, BRA, que revendia chapas, boninas e rolos. Afirmou que
sua empresa foi procurada pois fabrica perfis e o Sidnei só revende. Sua
empresa agrega valor ao material, cortando, dobrando e fazendo a peça que o
cliente precisa. Quando Sidnei lhe ligou falou que sairia uma nota da empresa
dele. Narrou que foi durante a semana, terça ou quarta, que o material foi
oferecido e disse que só queria pra semana que vem. Como o Sidnei era de
confiança, o funcionário emitiram a nota fiscal a pedido dele. Disse que não
tem relação com a BRA e a BBT era constituída há uns seis anos no ramo de
corte, dobra de chapas, produzindo perfis e estruturas metálicas. Conheceu
Sidnei há 10 anos, trabalhando como comerciante de material, tendo relação
comercial e profissional com ele. Ele ganhava comissão por vendas, mas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 26/33
tinha horário e salário. O que fosse pedido finalizado ele tinha comissão.
Afirmou que a BRA não é concorrente da BBT, pois a BRA vende a pela
inteira e a BBT trabalha o material. Afirmou que a negociação era de chapa,
que seria feita na semana seguinte. Contou que policiais entraram na sua sala,
com armas empunho e gritando. Ficou parado sem saber o que acontecia.
Pediram para acompanhar até a fabrica e lá Sidnei estava preso e depois foi
na delegacia. Não foi algemado nesse momento. Sidnei foi na viatura e ele foi
em seu carro próprio. Os policiais falaram que ele era testemunha do Sidnei.
Afirmou que em relação à emissão de nota e concretização do negócio nada
sabia. Na delegacia, ficou numa sala sem a presença de Sidnei, que estava
numa cela preso. Chegou na delegacia às 14:00 horas e pediram que
aguardasse, ficou por horas esperando e ligou para o seu advogado. Afirmou
que não lhe deram voz de prisão e ficou nessa sala até 21:00 horas e o Dr.
Aragão, seu advogado disse que iria ficar detido, pois não tinha o que fazer.
Discutiu com o advogado e não teve outra solução. Comentaram que tinha
uma nota sua em cima de uma bobina roubada. No dia não passou por
reconhecimento, depois sim, colocando-o perto de outras pessoas e não foi
reconhecido por vítima. Em juízo não foi reconhecido, nem testemunha o
reconheceu. Aduziu que no dia de sua detenção não foi ouvido e se sentiu
efetivamente preso quando seu advogado disse que ficaria detido. Nunca
tinha passado por isso. Afirmou que depois foi pra 1a DP, ficando sem
explicação de que tipo de prisão seria. Foi ouvido e reconhecido no dia 02.
Afirmou que ficou no CDP até 13 de setembro. Narrou que não tinha
conhecimento das operações descritas na inicial (dias 14 e 26). Declarou que
ficou preso por três meses e nesse período quem assumiu a empresa e fez
demissões foi a sua família, que demitiu todos os funcionários. Como estava
preso por três meses, sua familia parou com as atividades da empresa, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 27/33
isso não teve contato com Júlio. Pagava como comissão ao Sidney 2%. Todas
as negociações tinha nota de entrada e de saída e fazia consulta quando o
material chegava, vendo a nota fiscal e o Simprev. Não conhece João de
Paulo e Tiago. Disse que a sua empresa não era de fachada, pois tinha
funcionamento normal e ia trabalhar todos os dias por seis ou sete anos.
Comprava e vendia todos os dias, tendo notas fiscais e recolhimento de
impostos. Tinha a empresa uma sede estabelecida e funcionários. Narrou que
não sabia de bobinas deixadas dia 14 na steel e não são verdadeiros os fatos
de que chegou material sem conferência na sua empresa. Sidnei era um
funcionário de confiança. Declarou que alguns clientes eram seus e lidava
direto com eles. Narrou que tem ações de cobrança de clientes que não
pagaram. Tinha contador contratado e advogado. Também foi a sua empresa
ré de ações trabalhistas. Disse que seu contador chama Silvio Gushiken e ele
constituiu a BBT. Narrou que o seu contador não foi contador de Sidnei, pelo
o que sabe. Afirmou que não foi sócio de Sidnei em alguma outra empresa.
Em relação ao valor da mercadoria, esta estava dentro do que o comércio de
chapas pratica. O interessante era a forma de pagamento, mas que também
era comum. Quando prestou interrogatório na delegacia, Sidnei não estava
presente. Não era amigo íntimo de Sidnei, só profissional. Afirmou que não
tinha problemas anteriores com Sidnei, sendo essa a primeira vez.”
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 28/33
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de
prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante
nos autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência
pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula
n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 2.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Em que pese a negativa do acusado Sidnei, a prova dos autos é
suficiente para demonstrar sua responsabilidade no delito em apreço.
Conquanto remanesça dúvida sobre a participação direta na
abordagem do motorista João de Paulo, uma vez que os agentes usavam
tocas, a prova produzida durante a instrução processual indica sua
participação no roubo da bobina de aço.
O policial Roberto narrou que foi acionado pela empresa de
rastreamento do caminhão, que informou que o veículo ficou estacionado,
por cerca de duas horas, em determinado endereço, sendo posteriormente
constatado que se tratava de local onde se localizava a empresa Steel Pack,
que fazia cortes de bobinas de aço. Acresça-se que, durante esse tempo, a
vítima João de Paulo permaneceu em poder dos roubadores.
Não bastasse, a testemunha Andrea relatou que a bobina de aço havia
sido deixada na Steel Pack para ser realizado o corte, com nota fiscal da
empresa BBT Metais e o policial Fauze narrou, em Juízo, que quando se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 29/33
dirigiu a Steel Pack teve conhecimento através de Andrea e Antonio que as
bobinas tinham sido deixadas por Sidnei, que já era cliente da empresa. Eles
ainda reconheceram o caminhão Mercedes Benz.
Tem-se, ainda, que o apelante indicou “Beto” como sendo a pessoa
que lhe oferecera o bem, contudo, não trouxe “Beto” em Juízo, a fim de
confirmar a alegação de mera receptação da bobina roubada, apressadamente
admitida aos policiais quando preso.
O corréu Sinval, por sua vez, alegou que Sidnei lhe oferecera o aço,
cujo negócio seria realizado na semana posterior.
Diante desse contexto, resultou clara a participação de Sidnei no
roubo, uma vez que participou da subtração e providenciou o escoamento do
produto, negociando com a empresa Steel Pack para que cortasse o aço e
dificultasse a identificação do bem. Providenciou nota fiscal da empresa BBT
Metais para dar a aparência de carga lícita. Enquanto isso, o motorista que
transportava a carga permaneceu em cativeiro em poder de outros agentes,
para o êxito da empreitada criminosa.

Inviável, assim, a desclassificação do delito de roubo para receptação,
seja dolosa ou culposa. Como mencionado acima, a conduta do acusado não
se limitou a receber o bem roubado.
Na verdade, Sidnei não contava com a existência do sistema de
rastreamento instalado no Mercedes Benz roubado, responsável por indicar a
permanência desse caminhão, por aproximadamente, duas horas, na Steel
Pack. Identificada essa empresa, de imediato identificou-se Sidnei como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 30/33
responsável pela bobina roubada.
Receptador não participa da execução do crime antecedente. No
processo em exame, Sidnei envolveu-se diretamente na subtração, sendo o
responsável pela imediata remessa da carga à empresa de beneficiamento,
com o próprio caminhão roubado, enquanto o motorista estava cativo.
As causas de aumento indicadas na denúncia foram devidamente
comprovadas. A vítima João de Paulo afirmou que foi abordado por dois
veículos, sendo que ao todo havia cerca de sete indivíduos. Além disso, foi
categórica ao destacar a utilização de arma de fogo na abordagem. A
jurisprudência das Cortes Superiores admite de forma pacífica a viabilidade
de incidência da majorante, desde que amparada por outros elementos
probatórios.
Confira-se:
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO

ARMA

PERÍCIA.
Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora
decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157,
§ 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no
96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski,
acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho
seguinte (STF HC no 96985/DF Primeira Turma Rel. Min.
Marco Aurélio j. em 29.09.2015).
PENAL. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. (...) EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
PERÍCIA. USO DO ARTEFATO COMPROVADO POR
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência
n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o, inc. I do art. 157 do CP, quando existirem, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 31/33
autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes (STJ HC no
358620/SP Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas j. em
09.08.2016).
Por fim, a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima
resultou comprovada, uma vez que o ofendido disse que foi liberado por
volta das 14 horas e o roubo foi praticado por volta das 9 horas, ou seja,
tempo juridicamente relevante, que extrapola àquele necessário para a
subtração do bem.
Portanto, a condenação do acusado pela prática do crime de roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da
liberdade da vítima, ocorrido no dia 26 de junho de 2013, era mesmo de
rigor.
Passa-se à análise das reprimendas.
As penas comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada
em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes
(fl. 03 da folha de antecedentes), ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa do cálculo, não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Por fim, na terceira fase, a pena foi exasperada em 2/5 (dois quintos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 32/33
pela presença de três majorantes.

Observa-se que o fundamento utilizado pela digna Magistrada refere-
se apenas à quantidade de causas de aumento. Ocorre que a adoção de uma
fração maior exige fundamento concreto e não o mero número de causas de
aumento.
Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula
443, do seguinte teor: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes”.
Diante disso, reduzo o acréscimo para a fração mínima de 1/3 (um
terço), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Considerando o quantum de pena aplicada, os maus antecedentes e as
circunstâncias em que o crime foi praticado, mediante concurso de pessoas,
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, a manutenção do
regime fechado mostra-se imprescindível à adequada repressão ao
comportamento criminoso e, notadamente, para a concretização da prevenção
geral e especial.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3022073-68.2013.8.26.0224 - Arujá - VOTO No 33/33
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código
Penal).
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar para declarar parcialmente
nula a r. sentença, somente em relação ao crime de roubo ocorrido no dia
14 de junho de 2013, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime
de roubo majorado praticado no dia 26 de junho de 2013 e, no mérito,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena imposta
a SIDNEI AMORIM GRAVINA para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no
valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
A Vara de origem, no momento oportuno, providenciará o necessário
para o cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator